Tribunal: TJMT
Processo: 1043808-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043808-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIANDY CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 290.380.903-82 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), JOSE ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 037.831.851-90 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. QUANTIA PAGA NÃO RESSARCIDA. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO E DE RECURSOS FINA
NCEIROS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prest
adores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

prova
de que
os

serviços

foram

prestados
com
qualidade
e
eficiência
, presume-se a
falha
e
consequentemente
a
conduta

ilícita
.

2. Todo
aquele
que
receber

quantia

ind
evida

ou
a
maior

tem

a

obrigação
de
restituí
-la. A
restituição
de valor
recebido

em

decorrência
de
contrato
de
consumo
, o qual
foi

rescindido

em

razão
do
descumprimento
pela
companhia

aérea
,
deve

ocorrer

integralmente
.

3.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.
O tempo
despendido

em

dias
para a
conclusão
de
viagem
que
deveria

durar

apenas

algumas
horas,
bem

ainda
o
gasto
de
quantias
fora do
orçam
ento
dos
consumidores

em

decorrência
do
descumprimento

contratual
,

são

hipóteses

mais
que
suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômic
a da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
A indenização arbitrada na sentença em

R$ 3.000,00
para
cada

reclamante
é
razoável
e
suficiente

para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043808-86.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
GOIANDY CAMPOS DOS SANTOS e JOSE ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS /
GOIANDY CAMPOS DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID176692818/PJe2,
complementada
noID176692824/PJe2.
Concluiu
pela
ilicitude
da
parte

reclamada
e
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
e
materiais
(
restituição
de
quantia
)
em
favor dos
reclamantes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID176692820/PJe2.
Aduziu
que
reacomodou

os

reclamantes

em
ou
tro
voo

pouco
tempo
após
o
contratado
,
contudo
,
estes

solicitaram
o
cancelamento
,
motivo

pelo
qual
não

embarcaram
.
Asseverou
a
inexistência
de
danos

morais
e
materiais
,
este

último

em

razão
de que
houve
o
reembolso
de
valores
pela
recorrente
. Ao final,
req uereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As partes
reclamantes

não

apresentaram

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. D
ANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

d
iante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante e reiteradame nte a solução do problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unâni
me
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, as partes
reclamantes

sustentaram
que
o

serviço
de
transporte

aéreo

foi

prestado

de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
porquanto

aqueles

realizaram
a
compra
de
passagem
junto
a

esta
,
gerando
o
código
de
reserva
TCCNML,
contudo
, a
parte

recorrente

procedeu
com o
cancelamento
do
voo

sem

qualquer

previsão
de novo
embarque
,
descumprin
do
com
sua

obrigação

contratual
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
embora
a
parte

reclamada

tenha

aduzido
que
procedeu
com a
reacomodação
dos
recorridos

em

voo
com
horário

próximo

ao
que fora
contratado
,
aquela

não

e
videncia
que
tal

hipótese
, de
fato
,
ocorreu
,
aliás
, da
análise
do novo
trecho

apresentado
pela
recorrente

na

peça

recursal
(fl. 6),
pode
-se
aferir
que
haveria
um
atraso

em

muito
superior a 10 (
dez
) horas,
valendo

dizer
, a
propósito
, que as
telas
de
sistema
s
do
suposto

contato
com
os

consumidores

em
nada
corroboram
com a
assertiva

trazida
,
porquanto
se
tratam
de
documentos

apócrifos
e que, inclusive,
estão

ilegíveis
.

Dessa forma,
restou

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço

através
dos
elementos

probat
órios

juntados

na

inicial
,
porquanto

em

razão
da
conduta
da
parte

reclamada
, as partes
reclamantes

acabaram

realizando
a
viagem
pela via
terrestre
,
levando

dias
para
chegar

ao

destino
,
além
de
terem
que se submeter
ao

pagamento
de
pedágios
(ID 176692803/PJ
e2), inclusive,
não

há

nos
autos
quaisquer

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
o

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Portanto
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
conc
luindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano Material.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
sendo
a
hipótese
de
rescisão
do
contrato

em

decorrência
da
recusa
do
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

em

cumprir

com
a

oferta

posta

em
mercado, é
pacífico
que a
restituição
de
valores

pagos

pelo

consumidor

deve

ocorrer

integralmente
,
devendo
ser
acrescida
,
além
das
demais

hipóteses
, de
perdas
e
danos
.

Assim é o que
determina
o art. 35,
inciso
III do CDC:

Art. 35. Se
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

recusar

cumprimento
à
oferta
,
apresentação

ou

publicidade
, o
consumidor

poderá
,
alternativamente
e à
sua
livre
escolha
: (...) III -
rescindir
o
contrato
, com
direito
à
restituição
de
quantia

eventualmente

antecipada
,
mo
netariamente

atualizada
, e a
perdas
e
danos
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL - (...) - RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO PROPONENTE - APLICAÇÃO DO ART.35, III DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. (...) IV - Sendo

inequívoca

a

oferta
de
portabilidade
para
quitação
de
saldo

devedor

bancário

ao

consumidor
, e
demonstrado
o
descumprimento
da
proposta
,
faz
-se
aplicável
o art.35, III do CDC,
rescindindo
-se
contrato
e
responsabilizando
-se o
proponente

pelas

perdas
e
danos
.
(...) (
TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.21.013745-1/001, Relator(a):
Des.(
a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
30/03/2021,
publicação
da
súmula

em
05/04/2021)

Ainda
,
nos

termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassi
ficados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que as partes
reclamantes

alegam

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
danos

emergentes

em

decorrên
cia
do
cancelamento
do
voo

contratado
com a
parte

reclamada
no valor total de R$ 1.188,62.
Do
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que as partes
reclamantes

comprovam
o
dano
material
sofrido
da
referida

quantia
, que
diz

respeit
o

ao
valor
pago
pela
passagem

aérea
, o qual
restou

devidamente

demonstrado
no ID
176692801/PJe2
.

Ademais
,
em
que
pese
a
reclamada
alegar que
ressarciu
a
quantia

referente
à
passagem

aos

reclamantes
,
tal

ocorrência

não

ficou

comprovada
,
sendo

certo
que a
te
la

utilizada
no
recurso
pela
recorrente
para alegar que
houve

referido

ressarcimento
(fl. 8)
não

demonstra

referida

hipótese
,
mormente

porque

diz

respeito

apenas à confirmação de cancelamento da compra das passagens

pelos

recorridos
, e
não
de
estorno
/
ressa
rcimento
de
valores
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvo
lvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
g
era
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SE
GURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIA
IS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
um
a

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade

do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situaç
ão
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
os

consumidores
,
em

decorrência
do
cancelamento
do
voo

programado
pela
parte

recorrente

acabaram

realizando
a
viagem
de
carro
, pela vi
a
terrestre
,
despendendo

vários

dias
para
concluírem
a
viagem
que
levaria

apenas

algumas
horas,
suportando

ainda

demais

gastos
com
pedágio
,
sem

perder
de vista que é
presumível
outros
gastos

por

eles
,
tal

como
com
alimentação
,
combustível
e
demais
outros.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
dos
consumidores
,
bem

ainda
de
recursos

totalmente
fora da
programação
deles,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acim
a

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionali
dade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o val
or
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
dispêndio
de
demasiado
tempo e
recursos

fina
nceiros
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00 para
cada

reclamante
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas
processuais

e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023